Tribunal: TJMT
Processo: 1021030-28.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021030-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), RENE NOVAIS OLIVEIRA - CPF: 057.318.091-19 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUIZO 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDOS - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva do paciente se demonstrado o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, fatores que demonstram a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam as segregações cautelares.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Rene Novais Oliviera, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos Auto de Prisão em Flagrante nº 1017442- 65.2022.8.11.0015, decretou a prisão do paciente, a bem da ordem pública, diante do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam que o paciente foi preso preventivamente, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006).

Sustentam que o delito praticado pelo paciente foi perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, por si só não é indicativa da periculosidade do agente.

Aduzem, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ressaltam os predicados pessoais favoráveis do paciente, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos severas.

Forte em tais argumentos, os impetrantes requerem o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 135791660).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id.
148110187
).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Élio Américo é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos [aproximadamente 03 kg de maconha] - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.” (id. 150831178).

É o relatório.

Insira em pauta de julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação concreta e pressupostos dos decretos preventivos.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelos d. impetrantes pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida.

Conforme consta dos autos, a prisão em flagrante foi convolada em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM nº 2022.282218 (ID 100275074) “esta equipe de inteligência após apreensão de duas ocorrências, onde foi apreendido 30 quilos de maconha no dia 08/10/2022 e apreensão de mais 30 quilos de maconha no dia 10/10/2022, vêm recebendo diversas denúncias de tráfico de drogas em Sinop-MT, neste dia recebemos informações do suspeito, Renê, que estaria distribuindo drogas na cidade de Sinop-MT, diante destas informações, a equipe de inteligência realizou campana e monitoramento na residência do suspeito, o suspeito percebeu a equipe de inteligência realizando monitoramento de sua casa, quando saiu com sua moto em alta velocidade, diante da urgência, a equipe de inteligência procedeu para abordagem, a equipe deu voz de abordagem para o suspeito, porém ele desobedeceu sendo necessário o uso da força para jogá-lo ao solo e conter o suspeito e realizar o algemamento, na carretinha de sua moto foi localizado um saco branco com uma grande quantidade de maconha, sendo quatro tabletes de maconha, duas porções de maconha pronta para a venda, uma porção grande de maconha e uma balança de precisão, diante do flagrante delito, a equipe de inteligência solicitou apoio da equipe do raio e posteriormente realizou o adentramento na residência do suspeito, porém não foi localizado nenhum material ilícito em sua casa, apenas na sua moto. Diante dos fatos, o suspeito foi entregue na delegacia de polícia civil de Sinop-MT para as providências cabíveis, o suspeito apresenta apenas um vermelhidão no rosto proveniente da luta corporal que teve com os policias militares da inteligência durante abordagem.” [sic].

Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes nº 500.2.04.2022.011260- 01 (ID 100275090), foram apreendidos 03 (três) tubos tipo eppendorf contendo 0,5g de cocaína, 05 (cinco) porções em formato de tabletes, contendo 3.100g (três quilos e cem gramas) de maconha e mais 02 (duas) porções, em formato de trouxinhas, também de maconha (massa não indicada no laudo).

Consta que além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão, aparelhos telefônicos móveis e uma motocicleta Honda CG 160 cargo, cor branca, ano 2018, placa QCO0342/MT.

Assim, constata-se que a prisão em flagrante se deu em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais, razão pela qual homologo a prisão em flagrante de Renê Novais Oliveira.

(...)

Com efeito, segundo apontado pelos policiais militares que participaram da ocorrência, receberam informações de que o suspeito Renê estaria distribuindo drogas nesta cidade e então passaram a monitorá-lo e durante o monitoramento o suspeito percebeu e tentou evadir-se em alta velocidade, sendo contido pelos policiais, que localizaram na carretinha da motocicleta que ele conduzida um saco contendo o entorpecente apreendido.

O material apreendido foi registrado em imagem que instrui o APFD:

No caso, estão presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva (fumus comissi delicti) e no tocante ao periculum libertatis, embora o imputado não ostente registros de antecedentes criminais, a manutenção da segregação cautelar se justifica em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, consubstanciada na apreensão de mais de 3kg (três quilos) de maconha, além de balança de precisão, circunstâncias que denotam, em princípio, dedicação às atividades criminosas, a autorizar o cárcere provisório.

Nesse sentido é o Enunciado nº 25 da TCCR/TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse esteio, diverso do alegado, a autoridade apontada como coatora, cuidou de demonstrar a necessidade das custódias cautelares em fundamentos adequados e idôneos, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Como se nota, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
diante da gravidade concreta do crime, sopesando, principalmente, a
quantidade de drogas que foi encontrada em poder do paciente, a saber, aproximadamente 03kg de maconha, além de uma balança de precisão.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícto de entorpecentes a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas, bem como gravidade concreta do delito, modus operandi da ação delituosa e periculosidade do agente”
(STJ - AgRg no HC: 704516 SP 2021/0353862-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

No mesmo sentido, confiram-se os termos do Enunciado n. 25/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Em sendo assim, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo,
conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis do interessado
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco queo paciente representa à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rene Novais Oliviera
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022